Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO FRAUDULENTA. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZOS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O fracasso da corporação bancária em trazer aos autos prova da celebração de contrato de emissão de cartão de crédito com o consumidor revela a existência de fraude. (Ementa original)
2. Ante a constatação de que o instrumento negocial coligido aos autos pela pessoa jurídica ré, carente da assinatura do autor, ostenta índole genérica, forçoso reconhecer o fracasso do fornecedor de serviços em se desincumbir do seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Ritos. (Ementa original)
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos advindos de fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça. (Ementa original)
4. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes. (Ementa original)
5. A reparação por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de se evitar o locupletamento indevido da parte indenizada, observando-se os critérios relativos à extensão do dano, à capacidade financeira do ofensor e à situação socioeconômica da vítima, além de servir como desestímulo à repetição da conduta censurável. (Ementa original)
6. Admite-se a readequação do valor indenizatório arbitrado, a título de dano moral, pela Instância ordinária, de forma a harmonizá-lo com as balizas usualmente adotadas pela Turma, quando da análise de situações congêneres. (Ementa original)
7. O termo inicial dos juros de mora no caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. (Ementa original)
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.